Tribunal: TJPA
Processo: 0801311-48.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801311-48.2024.8.14.0046

APELANTE: MARCIO DA COSTA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0801311-48.2024.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MARCIO DA COSTA SILVA

ADVOGADOS: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, BRUNO MEDEIROS DURAO e ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos. Capitalização de juros. Taxa superior a 12% ao ano. Pactuação expressa. Ausência de abusividade comprovada. Princípio da dialeticidade. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
Márcio da Costa Silva
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência da
ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos
, proposta em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
. O agravante alegou error in judicando, defendendo a nulidade de cláusulas contratuais por abusividade de juros e encargos, além de pleitear julgamento colegiado e tutela para impedir negativação.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o agravo interno preenche o requisito da impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática;
(ii) estabelecer se é possível revisar as cláusulas contratuais relativas à capitalização e às taxas de juros, sob alegação de abusividade;
(iii) determinar se há elementos que justifiquem a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, §1º, do CPC. A mera repetição dos argumentos já apreciados em apelação não atende ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítimo o julgamento unipessoal quando a matéria estiver pacificada, conforme o Tema Repetitivo 1.306/STJ.

5.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que pactuada de forma expressa, entendimento consolidado no
REsp 973.827/RS (repetitivo)
e na
Súmula 541/STJ
.

6.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária prova técnica de discrepância em relação à taxa média de mercado do Banco Central, conforme decidido no
REsp 1.061.530/RS (repetitivo)
.

7.

Verificada no contrato a indicação expressa da taxa mensal (1,99%), da taxa anual (26,68%) e do Custo Efetivo Total (29,18%), presume-se a pactuação clara e válida da capitalização mensal de juros.

8.

Não comprovada a abusividade dos encargos ou vício de consentimento, deve ser preservado o pacto celebrado entre as partes, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
.

9.

A tutela de urgência para impedir a negativação é indeferida diante da ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, sendo legítima a inscrição do devedor inadimplente nos cadastros de restrição ao crédito.

10.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 886.004/RJ).

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o provimento do agravo interno. 2. A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A mera cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade sem prova técnica de descompasso com a taxa média de mercado. 4. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima quando não reconhecida a abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º, 932, III, 373, I, e 85, §11; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

·

STJ, REsp nº 973.827/RS (repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012.

·

STJ, Súmula 541.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 886.004/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.08.2016, DJe 18.08.2016.

·

STJ, Tema Repetitivo nº 1.306.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MÁRCIO DA COSTA SILVA
, contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação cível
e
majorou os honorários advocatícios para 15%
, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença que julgara
improcedente
a
ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos
.

Inconformado, o agravante sustenta (PJe ID 30229903), em síntese,
error in judicando
, por entender que a decisão monocrática teria aplicado
precedentes genéricos
sem examinar as peculiaridades do contrato em questão. Argumenta, ainda, que o caso seria de
complexidade suficiente
a justificar julgamento colegiado, conforme o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal. Aduz que houve
violação ao dever de informação
e
abusividade de juros e encargos contratuais
, requerendo a
reforma integral da decisão
e o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas.

Por sua vez (PJe ID 31265877), a agravada
Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA
, em
contrarrazões
, suscita preliminar de
não conhecimento
do agravo interno, em razão da
ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, e art. 932, III, do CPC. No mérito, defende a correção da decisão agravada, destacando que o contrato de Cédula de Crédito Bancário nº
C34331113-1
(ID 26453955) prevê
taxa de juros de 1,99% a.m., 26,68% a.a. e CET de 29,18%
, o que evidencia a
pactuação expressa da capitalização
, nos moldes da
Súmula 541 do STJ
. Alega, ainda, que
não houve prova técnica idônea
demonstrando abusividade dos juros em relação à
média de mercado do Bacen
, nos termos do
REsp 1.061.530/RS
(repetitivo). Por fim, defende a improcedência do pedido de tutela para impedir
negativação
, por ausência de
fumus boni iuris e periculum in mora
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se subsistem fundamentos para
reformar a decisão monocrática
que manteve a
sentença de improcedência
da ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a regularidade da
capitalização mensal de juros
e a
ausência de abusividade
das taxas pactuadas.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“O contrato ora em análise foi celebrado por partes plenamente capazes e maiores de idade, sem que haja qualquer vício de consentimento que comprometa sua validade e força obrigatória. Trata-se, portanto, de um ato jurídico formalmente perfeito e que, como mencionado, vincula as partes contratantes.

Destaca-se, ainda, a inexistência de quaisquer ambiguidades, imprecisões ou artifícios gráficos destinados a enganar a parte autora, estando esta plenamente informada acerca de todas as condições do ato jurídico em que se comprometeu.

O fato de se tratar de um contrato de adesão não exerce influência sobre a questão, sobretudo pelos fundamentos acima mencionados. O autor possuía plena liberdade e capacidade para celebrar negócios jurídicos com quaisquer outras instituições financeiras que oferecessem condições mais favoráveis, tendo escolhido a ré com base em critério exclusivamente pessoal.

Ademais, é sabido que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda em relação a cláusulas abusivas. Vejamos:

"[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia. Precedentes. [...]" (STJ,
AgRg no REsp nº 1.363.814/PR
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016). E ainda:
AgRg no AREsp nº 649.895/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 05.05.2015, DJe 25.05.2015"

De pronto,
oportuna a sentença a quo
.

Quanto a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros,
entendo que a decisão também guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO.”. ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 - grifei)

O que se reforça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade da unipessoalidade deste julgamento, senão vejamos: A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada, ex vi Repetitivo º: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

No que toca a insurgência da recorrente quanto à legalidade da capitalização de juros no caso concreto, de igual modo,
não lhe assiste razão.

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a remansosa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada,
como é, inequivocamente, o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”. (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277 – grifei)

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização mensal de juros, isso porque, no contrato de (PJe ID 26453955), consta menção textual à taxa de juros anual de 26,68%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 1,99%. Com CET (Custo Efetivo Total) anual estipulado em 29,18%. Lembrando que o CET abarca além dos juros, os demais encargos devidos pelo consumidor.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO 1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: ?as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional?. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o n.º 2.170-36/2001, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 4. Apelo não provido.”. (TJDFT Acórdão 1328208, 07049110520208070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021)

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado no ano de 2023, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto,
não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização mensal de juros
, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001).

Desta forma, a improcedência do recurso é medida que se impõe. Observado o princípio do pacta sunt servanda, as cláusulas acordadas previamente entre as partes devem ser mantidas, diante da ausência de abusividade. Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no ARESP nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do art. 85, §8º do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação
.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo
, no caso em comento.

No caso concreto, a decisão agravada examinou com clareza os pontos suscitados na apelação, concluindo que: (i) a
capitalização mensal
de juros estava
expressamente prevista
no contrato, com indicação das
taxas mensal e anual
e do
Custo Efetivo Total (CET)
; e
(ii) o autor
não produziu prova técnica
que demonstrasse a alegada
abusividade dos juros
frente à
média de mercado
divulgada pelo
Banco Central
, atraindo o
ônus da prova
previsto no art. 373, I, do CPC.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

A insurgência do agravante, entretanto,
não apresenta argumentos novos
aptos a modificar o entendimento adotado, limitando-se a
reiterar as teses
já expostas na apelação, sem enfrentar, de modo específico, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, em desatenção ao princípio da
dialeticidade recursal
(art. 1.021, §1º, CPC).

De toda forma, ainda que superada tal deficiência,
a decisão monocrática deve ser mantida
. Com efeito, a
Súmula 541 do STJ
dispõe que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”, o que se verifica na hipótese, conforme o instrumento contratual de ID 26453955.

Do mesmo modo, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
REsp 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que a
revisão das taxas de juros
somente é admissível mediante
comprovação cabal da abusividade
, o que não ocorreu nos autos.

Quanto à tutela de urgência para impedir a negativação, não demonstrado o
fumus boni iuris
, tampouco o
periculum in mora
, é legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes quando não reconhecida a abusividade contratual.

Por fim, a
técnica de fundamentação
per relationem
empregada na decisão monocrática mostra-se legítima, nos termos do
Tema Repetitivo 1.306 do STJ.

Com efeito, ressalto que não há abusividade contratual a ser reconhecida nessa fase processual, diante da falta de evidência cabal de que o pacto firmado entre os litigantes esteja conduzindo uma das partes à onerosidade excessiva decorrente de desequilíbrio contratual, tudo com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/12/2025